Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-49.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E REVISÃO DE AUMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. REJEITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. CONTRATO ATÍPICO. NÚMERO ÍNFIMO DE PARTICIPANTES. PLANO DE SAÚDE FALSO COLETIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou procedentes os pedidos autorais, para: (i) declarar que o plano contratado tem natureza de um plano de saúde individual, declarando a nulidade da cláusula contratual a qual previu se tratar de plano coletivo e permitiu os reajustes por sinistralidade e VCMH, determinando a aplicação dos índices de reajustes da ANS para planos de saúde individuais; (ii) declarar a abusividade dos reajustes anuais desde maio de 2021; e (iii) condenar a ré a devolver à autora os valores cobrados a maior desde maio de 2021, devidamente atualizados a partir da data do desembolso e com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se avença celebrada entre as partes trata de contrato de plano de saúde falso coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita a prejudicial de mérito da prescrição. 3.1. O STJ, no julgamento do Tema n. 610, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.” 3.2. O contrato objeto dos autos foi celebrado pelas partes em maio de 2021, na vigência do CC/2002. Assim, aplica-se o prazo de prescrição trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC. 3.3. A pretensão da apelada não foi atingida pela prescrição. Isso porque a presente ação foi ajuizada em 19/5/2023.
4. Na relação jurídica de direito material firmada entre as partes (segurada e plano de saúde), incidem as disposições do CDC, nos termos dos arts. 2o e 3o deste diploma normativo, bem como em razão do enunciado n. 608 da Súmula do STJ, segundo o qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”, sem prejuízo das disposições da Lei n. 9.656/1998 e do CC.
5. O STJ admite, excepcionalmente, tratar o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial com número reduzido de participantes como plano individual ou familiar, aplicando-se as normas de defesa do consumidor. 5.1. No caso em apreço, embora tenha natureza coletiva/empresarial, o plano de saúde foi contratado por membros de uma única família: a titular do plano e representante da empresa apelada, sua filha e sua neta. 5.2. Destarte, é possível adotar no caso concreto, excepcionalmente, os índices fornecidos pela ANS para contratos individuais e/ou familiares. 5.3. Assim, estando em harmonia com a jurisprudência do STJ, seguida por este Tribunal, a sentença deve ser mantida.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido. 7.1. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.
8. Tese de julgamento: “O contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial com número limitado de participantes, quando firmado exclusivamente por membros de uma mesma família, pode ser especificado como plano individual ou familiar, aplicando-se as normas de defesa do consumidor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 206, § 3o, IV, do CC; arts. 2o e 3o do CDC; art. 85, § 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
1) TJDFT: 07144658320238070005, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 24/10/2024); 07377814020238070001, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 17/10/2024; 07294905420238070000, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 19/10/2023.
2) STJ: Tema Repetitivo n. 610; Súmula n. 608; AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 6/5/2022; AgInt no REsp n. 1.876.451/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE: 4/3/2021.